Tribunal: TJPA
Processo: 0003803-12.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003803-12.2016.8.14.0051

APELANTE: SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA, RAIMUNDO SOLINALDO AMARAL DE CASTRO

APELADO: BANCO AMAZONIA S/A - BASA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS . RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Regimental, recebido como Agravo Interno, interposto por Raimundo Solinaldo Amaral de Castro e Solinelma Maria Castro Mota contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno por intempestividade, uma vez que a Apelação Cível foi interposta fora do prazo legal. A parte alegou que houve erro no horário de funcionamento do protocolo durante a pandemia de COVID-19, o que teria levado ao atraso no protocolo do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o Agravo Interno pode ser conhecido, considerando as alegações de intempestividade e os argumentos apresentados pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais apresentadas pelos agravantes foram consideradas dissociadas dos fundamentos das decisões monocráticas que não conheceram o Agravo Interno, uma vez que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme jurisprudência, a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo Interno não conhecido.

Tese de Julgamento:
"Razões recursais que não atacam os fundamentos da decisão recorrida são insuficientes para o conhecimento do recurso."

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Súmula 182 do STJ:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

·

Art. 932, inciso III, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003803-12.2016.8.14.0051

AGRAVANTES: RAIMUNDO SOLINALDO AMARAL DE CASTRO e SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA

AGRAVADA: BANCO AMAZONIA S/A - BASA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO SOLINALDO AMARAL DE CASTRO e SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA
, em face das Decisões Monocráticas de ID 14230185

e 14624689, que NÃO CONHECEU do AGRAVO INTERNO proposto no Id. 12645400, contra a decisão que não admitiu a Apelação Cível, por intempestividade(ID. 12124910).

Narram os autos que RAIMUNDO SOLINADO AMARAL DE CASTRO e SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA ajuizaram EMBARGOS DE TERCEIROS em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S/A alegando que o STJ reconheceu a condição de bem de família da parte inferior do prédio e que diante disso foi determinada a penhora na parte não residencial.

Diz que a parte inferior também é impenhorável, servindo de moradia para os filhos e netos dos devedores. Assim, o imóvel é ocupado em sua totalidade pela entidade familiar e que este é essencial a entidade familiar, por servir de moradia a família do devedor há mais de 38 anos.

Dizem serem partes legítimas para oporem embargos de terceiros por serem filhos do proprietário e por residirem na parte inferior do imóvel.

Aduzem que os embargos não ofendem a coisa julgada.

Pedem a gratuidade da justiça e a procedência dos embargos.

O embargado contestou o feito alegado inicialmente incorreção no valor da causa, devendo este ser de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Sustenta a coisa julgada uma vez que foi reproduzida nos mesmos moldes de ação anterior já julgada. Afirmam que os próprios autores afirmam que são filhos da proprietária e não estão nos autos das pessoas consideradas como terceiros para proporem a ação.

No mérito afirmam que o imóvel objeto da execução na época da concessão do crédito não servia de residência para quem quer que seja e o foi o próprio executado que deu o imóvel em garantia.

Aduz que esta situação foi analisada em diversos processos, todos com trânsito em julgado e em todos foi decidida a possibilidade da penhora no andar térreo.

Requer que seja aplicada litigância de má fé aos autores.

Pedem a improcedência dos embargos.

Réplica dos autores.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Analiso o mérito.

Os embargantes afirmam que todo o prédio, seja a parte superior ou inferior se trata de bem de família. Ocorre que já foi decidido até em sede de agravo de instrumento em recurso especial de que a parte inferior é penhorável, não sofrendo a mesma a proteção da Lei 8.009/90.

As alterações que tenham sido realizadas pela parte embargante posteriormente para caracterizar todo o prédio como bem de família não afasta a penhorabilidade da parte inferior. Pouco importa se o perito verificou que todo o prédio esteja atualmente ocupado por familias. O processo á antigo e ao longo do tempo a característica do imóvel em sua parte inferior foi sendo para familiar. Entretanto, em decisão anterior já foi admitida como penhorável.

Isto posto, julgo improcedentes os embargos e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Condeno os embargantes em custas processuais e honorários advocatícios fixados sob o novo valor da causa, no percentual de 10% em favor dos advogados do embargado. Por estarem os mesmos sob o pálio da gratuidade da Assistência Judiciaria, suspendo a cobrança por 05 anos, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC.

PRIC.

Santarém, 24 de setembro de 2.019.

Valdeir Salviano da Costa

Juiz de Direito.

Inconformados RAIMUNDO SOLINALDO AMARAL DE CASTRO e SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA recorre a esta instância pleiteando a reforma do jugado para que sejam julgados procedentes os Embargos de Terceiros (IDs Num 8154367,

8154368,

8154369, 8154370 e 8154371).

Intimado o Apelado apresentou contrarrazões defendendo que o recurso é intempestivo e não merece ser conhecido (ID Num. 8154373).

Certificado no ID Num 8216278 a intempestividade da apelação.

Despacho de ID Num 8262321 intimando o apelante a manifestar-se sobre a intempestividade.

Agravo Interno de ID Num 8648186 contra o despacho de ID Num 8262321.

Decisão de ID Num 9317698 não conhecendo o Agravo Interno.

Pedido de Reconsideração de ID Num 9735314.

Decisão de ID Num 9994065 determinando a prevenção desta relatora.

Certificado no ID Num 12036104 a intempestividade da apelação.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

É intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal de quinze dias, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, motivo pelo qual deixa de ser conhecido o presente recurso.

No caso, a sentença foi publicada em 20.02.2018 e o recurso interposto em 21.03.2018 portanto, fora do prazo legal de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

RAIMUNDO SOLINADO AMARAL DE CASTRO e SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA interpuseram AGRAVO INTERNO no Id. 12645400, sem o relatório e os fundamentos, nos termos que segue:

“Desse modo, seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação, a fim de

evitar danos irreparáveis aos agravantes, que já possuem em seu favor, decisão favorável a

impenhorabilidade da integralidade do IMÓVEL RESIDENCIAL.

Por todo exposto, os Agravantes REQUEREM que o presente AGRAVO seja CONHECIDO e PROVIDO para que seja reconhecida a TEMPESTIVIDADE do PRAZO RECURSAL em SEDE DE APELAÇÃO, por restar comprovado o preencheu o pressuposto objetivo da TEMPESTIVIDADE, previsto no art. 1003, § 5º do Código de Processo Civil.

Nestes termos,

Pede e espera provimento.

Santarém/PA, 10 de Fevereiro de 2023.

SOLANGE MARIA AMARAL DE CASTRO

OAB/PA 20.160”

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

É intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal de quinze dias, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, motivo pelo qual deixa de ser conhecido o presente recurso.

No caso, a sentença foi publicada em 20.02.2018 e o recurso interposto em 21.03.2018 portanto, fora do prazo legal de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

RAIMUNDO SOLINADO AMARAL DE CASTRO e SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática de id. 14230185 que não conheceu do recurso de AGRAVO INTERNO ante sua inépcia, nos termos do art. 1.021, §1º do CPC/15

Em suas razões recursais (id. 14431229), a embargante afirma que, “lamentavelmente, foi protocolado apenas a página 12 do agravo interno (ID 12645400), mas, para se chagar a página 12 presume-se que existam páginas anteriores do número 1 até o número 11”.

Sustenta que a única página protocolada deixava claro o pedido objeto do agravo interno não conhecido, qual seja, o reconhecimento da tempestividade da apelação cível.

A partir daí passa a argumentar sobre: o equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade e a consequente tempestividade da apelação cível; a impenhorabilidade da parte térrea do imóvel ante a sua utilização exclusivamente para fins residenciais. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Manifestação aos embargos de declaração ao id. 14540056.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

Em seguida,
RAIMUNDO SOLINALDO AMARAL DE CASTRO e SOLINELMA MARIA CASTRO MOTA
interpuseram
AGRAVO REGIMENTAL

(Id. 15134751), em face das Decisões Monocráticas de ID 14230185

e 14624689, que NÃO CONHECEU do AGRAVO INTERNO proposto no Id. 12645400, contra a decisão que não admitiu a Apelação Cível, por intempestividade(ID. 12124910).

Argumentam que, ao tentar protocolar o recurso de apelação no dia 10 de setembro de 2020, foram impedidos por circunstâncias alheias à sua vontade, como o fechamento antecipado do setor de protocolo do Fórum de Santarém. Em decorrência disso, o recurso foi enviado eletronicamente para o endereço de e-mail da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, dentro do prazo recursal.

Entretanto, o protocolo do recurso foi registrado apenas no dia 11 de setembro de 2020, o que levou à declaração de intempestividade pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Para reforçar sua posição, os Agravantes citaram o artigo 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que prevê a possibilidade de agravo regimental no prazo de 15 dias contra decisões que possam causar prejuízo às partes.

Alegam que o recurso de apelação deve ser considerado tempestivo, pois foi enviado dentro do prazo, ainda que o protocolo tenha sido efetivado posteriormente. Argumentam, ainda, que a decisão que considerou o recurso intempestivo desconsiderou os efeitos da pandemia de COVID-19 e a informação equivocada passada pela secretaria do Fórum, configurando erro material.

Além disso, os Agravantes reiteram que o imóvel em questão é de uso exclusivamente residencial e, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 e na Constituição Federal, sendo que a manutenção da penhora sobre qualquer parte do imóvel representaria um prejuízo imensurável ao direito à moradia dos mesmos.

Diante disso, requerem o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação e, consequentemente, reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre o imóvel residencial.

O BANCO DA AMAZÔNIA apresentou resposta ao Agravo Regimental, aduzindo que o recurso deve ser rejeitado devido à sua falta de dialeticidade, ou seja, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diz que o Agravante, ao invés de contestar a decisão monocrática que rejeitou seus embargos declaratórios, limita-se a repetir argumentos sobre a tempestividade de seu recurso de apelação e a proteção do bem penhorado como bem de família, sem abordar os pontos específicos da decisão.

Alega que o recurso de apelação dos Agravantes é manifestamente intempestivo, conforme confessado pelas próprias partes, e que as normas do CPC são claras quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida para que o recurso seja admitido.

No mérito, o Banco afirma que o recurso não merece prosperar, pois os Agravantes não cumpriram o prazo legal para a interposição da apelação, e a alegação de que o bem é impenhorável já foi decidida em dois processos de Embargos de Terceiro, nos quais a penhora foi mantida.

O Banco solicita a manutenção da decisão recorrida, a condenação dos Agravantes em honorários sucumbenciais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Recebo o Agravo Regimental como Agravo Interno
.

Prima facie, verifico que o presente recurso não merece conhecimento, porquanto o art. 1010, II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor de maneira expressa que as razões da apelação deverão conter os fundamentos de fato e de direito a fim de embasar a irresignação do recorrente.

Todavia, as razões recursais apresentam-se manifestamente dissociadas dos fundamentos das Decisões Monocráticas de ID 14230185

e 14624689, que NÃO CONHECEU do AGRAVO INTERNO proposto no Id. 12645400, contra a decisão que não admitiu a Apelação Cível, por intempestividade(ID. 12124910).

O pedido recursal foi redigido nos seguintes termos:

(...)

III – DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO

Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 266 aduz que:

Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias,
contra decisão
do Presidente, do Vice-Presidente ou
do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes
, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

§ 1° O feito será relatado na primeira sessão pelo Desembargador prolator da decisão agrava da, com direito a voto.

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

§ 3° Havendo empate, será observado o disposto no art. 149 deste Regimento;

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus.

§ 5º Anotar-se-á na capa do processo a existência do agravo regimental, com indicação das folhas em que foi interposto;

§ 6º Dispensa-se o preparo do agravo regimental.

Posto que cabe Agravo Regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, contra decisão do relator que possa
causar prejuízo
ao direito das partes, como, de fato, poderá acontecer, se não for
afastada a intempestividade
do recurso de apelação, em razão do PREJUÍZO IMENSURÁVEL ao
DIREITO À MORADIA
dos Agravantes, se não conseguirem que seja apreciado o recurso de apelação.

A – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

É necessário frisar que, o recurso de apelação é
TEMPESTIVO.
Primeiramente, ao tentar protocolar o Recurso de Apelação,
às 17 horas, do dia 10 de setembro de 2020
, foi informada pelo
Guarda de Plantão
, o SGT/PM Ronilton Matos de Sousa, que o protocolo havia fechado às 13 horas.

Inconformada, solicitou que desse ciência de sua peça recursal, que em 10 de setembro de 2020 (ID 8648200-Pág.1), a Casuística esteve nesse no Fórum de Santarém, a fim de que fosse reconhecida a tempestividade de seu Recurso de Apelação:

(...)

Não existia nenhuma informação
exposta na frente do Tribunal de Justiça da Comarca de Santarém
que pudesse
CHAMAR ATENÇÃO
dos usuários externos em geral, do atual horário de funcionamento do Setor de Protocolo, como se observar na divisória de vidro abaixo:

(...)

O que de fato existia era uma PORTARIA Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, 13 de Março de 2020,
TOTALMENTE DESATUALIZADA
, induzindo a erro os usuários externos que necessitavam de atendimento:

(...)

Inconformada, a Casuística enviou a peça recursal para o endereço eletrônico da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (
1civelsantarem@tjpa.jus)
, por desconhecer o endereço eletrônico do protocolo, naquele momento. Para sua surpresa, até a
Secretaria passava informações erradas sobre o horário de funcionamento do protocolo
, conforme resposta eletrônica da 1ª Vara Cível, a qual:
“Informo que o Setor de Protocolo do Fórum de Santarém
está funcionando normalmente
, devendo todas as petições de processos físicos ser direcionadas aquele setor que os encaminhará à Vara respectiva, após protocolo e vinculação aos autos”.
Note:

(...)

Perceba que, até os
SERVIDORES
do Fórum de Santarém, afirmavam que o protocolo está funcionando normalmente. Caso fosse verdade, a Casuística não estaria lutando para afasta a intempestividade da Apelação, muito menos, passando por diversos obstáculos para fazer um rotineiro protocolo, antes da PANDEMIA do COVID 19, a qual, modificou a rotina de todos os habitantes do Brasil e dos Países Internacionais, que mudou radicalmente cada rotina, além das doenças e perdas de entes sofridos em decorrência da referida PANDEMIA.

A verdade, que NÃO foi gerado o número de protocolo no dia
10/09/2020
, mas os
atos de comunicação
foram
realizados
dentro do prazo

de quinze dias,
por meio eletrônico
(
1civelsantarem@tjpa.jus)
,
da 1ª Vara do Juízo competente (ID 9735815), bem como, foi constatada a
confirmação do recebimento
do E-mail enviado pelo Sistema do Tribunal. A resposta da Servidora
GEROU CIÊNCIA
do recebimento do Recurso
pelo próprio TJ/PA
, de modo, que o Recurso de Apelação é
TEMPESTIVO
, por ser enviado dentro do prazo de quinze dias, conforme determina o art. 11, III e seus §§3º e 6º da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020:

Art. 11. Durante a vigência da presente Portaria Conjunta,
o peticionamento
ao Poder Judiciário do Estado do Pará
deverá ser realizado por meio eletrônico
, tanto para feitos novos quanto para os que já estiverem em tramitação, nos sistemas Libra, PJe e SEEU.

[...].

III - as petições intermediárias e demais manifestações deverão ser enviadas para o correio

eletrônico do Protocolo do juízo competente.

§ 3º Os servidores dos
serviços de Protocolo
e de Distribuição deverão atuar em
regime de trabalho

remoto
, dando o devido encaminhamento aos documentos recebidos nos respectivos correios eletrônicos.

[...].

§ 6º O servidor responsável pela protocolização ou distribuição das petições ou manifestações

recebidas por correio eletrônico informará ao remetente, através de resposta eletrônica, o

número do protocolo do documento e do respectivo processo, no sistema Libra, a fim de

viabilizar o posterior acompanhamento remoto.

Observe que, o Recurso de Apelação foi enviado no dia 10 de setembro de 2020 (prazo final de quinze dias) para o SISTEMA do TJ/PA e o RECEBIMENTO da resposta eletrônica (
1civelsantarem@tjpa.jus)
pela 1ª Vara do Juízo competente é a
PROVA DA CIÊNCIA
do Recurso de Apelação chegou dentro do prazo no SISTEMA JUDICIAL,

preenchendo o requisito específico de admissibilidade recursal: a
TEMPESTIVIDADE
.

Ademais, há muito tempo é reconhecido pela própria doutrina e jurisprudência que se um ato fosse praticado de forma diversa da prescrita em lei,
não seria decretada sua nulidade caso atingisse a sua finalidade,
conforme os arts.188 e art. 277 do CPC/15:

Art. 188.
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir,
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham

a finalidade essencial.

Art. 277
.

Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará
válido o ato
se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

O Código de Processo Civil adotou o princípio da instrumentalidade das formas porque uma vez ATENDIDA a FINALIDADE ESSENCIAL DO ATO, por outra forma que não a legal,
REPUTA-SE VÁLIDO O ATO
. Ou seja, não importa o caminha percorrido para protocolar a apelação, o que importa que o TJ/PA tomou ciência no dia 10/09/20 do recurso de apelação, reputando-se VÁLIDA a finalidade do ato:
a TEMPESTIVIDADE
.

A contagem do prazo pela Exma. Relatora
está correta
:
“Com efeito, a sentença dos embargos de terceiros foi publicada em 19 de agosto de 2020 (DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6971/2020). Deste modo, o prazo recursal iniciou em 20 de agosto de 2020 e findou em 10 de setembro de 2020 (tendo estado suspenso em 7/09/2020)”
(Num. 12124910 - Pág. 4). O que NÃO foi CORRETO pela Relatora é ter considerado a data do protocolo em 11/09/2020 ao invés de ter considerado a DATA DA ASSINATURA DO SARGENTO

(Num. 9735314 - Pág. 4) e a DATA DO ENVIO DO E-MAIL

(Num. 9735314 - Pág. 5) do Recurso de Apelação
EM 10 DE SETEMBRO DE 2020
, para julgar a intempestividade, conforme sua alegação:
“Entretanto, o recurso somente foi protocolado em 11 de setembro de 2020 (IDs Num 8154367, 8154368, 8154369, 8154370 e 8154371), portanto, fora do prazo legal de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC”
(Num. 12124910 - Pág. 4).

Frisa-se que, não importa o dia que foi gerado no protocolo, o que realmente importa, é o dia em que foi ENVIADO o RECURSO DE APELAÇÃO e CONFIRMADO O RECEBIMENTO pela própria SECRETARIA.

Segundo, o que NÃO foi CORRETO pela Relatora é ter considerado a CERTIDÃO de intempestividade ao invés de fazer a
REVISÃO
da (IN)TEMPESTIVIDADE dos atos meramente ordinários.

Sendo que, incumbe ao chefe de Secretaria os
ato meramente ordinatório,
que

são todos os atos de um processo, que
não precisam ser realizados pelo juiz
, podendo ser feitos pelos funcionários do cartório, pois os atos ordinatórios
não decidem a respeito do que é PEDIDO NO PROCESSO,
apenas servem para manter o processo seguindo no caminho correto, de acordo com as regras processuais, em razão de ser apenas atos administrativos praticados pelo chefe da secretaria.

Nesse sentido, caminha a Constituição Federal, no art. 93, XIV, aduz que:
“Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e
atos de mero

expediente sem caráter decisório
”.

Nesse mesmo sentido, caminha o Código de Processo Civil/15 em seus incisos V e VI do art. 152 e o § 4º do art. 203:

Art. 152
. Incumbe ao escrivão ou
ao chefe de secretaria
:

V -
fornecer certidão de qualquer ato
ou

termo do processo
, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;
VI
-
praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.

§ 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI.

§ 2º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato.

Art. 203
.

Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

[...];

§ 4º.
Os atos meramente ordinatórios
, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e
revistos pelo juiz quando necessário
.

Desse modo, compete a Secretaria praticar os atos meramente ordinatórios, dentre eles, a juntada de certidão de (in)tempestividade, como foi devidamente praticado pela secretaria do Juízo
a quo,
no presente feito, conforme certificou que:
“o recurso de Apelação ID 32449589 como intempestivo, ratificando a certidão ID 78529719”
(Num. 12036104 - Pág. 1).

Entretanto, nos
CASOS EXCEPCIONAIS
, como no caso em apreço, a mera juntada de CERTIDÃO de (in)tempestividade é INSUFICIENTE para o JULGAMENTO do MÉRITO, pois o mérito se difere dos despachos, justamente porque estes NÃO TÊM qualquer CONTEÚDO DECISÓRIO, tendo por função IMPULSIONAR o processo.

Por tudo que foi abordado, os Agravantes SUPLICAM, a Vossa Excelência, o reconhecimento do prazo recursal em sede de Apelação, como medida de justiça!

B- DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DA PARTE TÉRREA DE BEM DE FAMÍLIA

Se faz necessário esclarecer que, anteriormente, já foi pleiteado Embargos de Terceiros. Naquela época, pela genitora dos Embargantes, ora Agravantes, sendo as decisões transitadas em julgados, foram UNANIMES quanto a
“manutenção da penhora sobre parcela não residencial do imóvel oferecido
” (Num. 8154368 - Pág. 2):

(...)

Ignorando o teor das decisões, o BASA requereu avaliação (Num. 8154097 - Pág. 1), leilão em hasta pública da parte térrea do prédio residencial, mesmo sendo UNANIMES os LAUDOS PERICIAS que o imóvel já era e é RESIDENCIAL e não comercial:

Ø

No Laudo de Vistoria realizado pelo Oficial de Justiça, no Item 2, o seguinte
“
Prédio

este que abriga 03 (três) famílias
, encontrando-se em bom estado de conservação e
destinados apenas para habitação
”
(Num. 8154077 - Pág. 1);

Ø

No Laudo Pericial do Engenheiro Avaliador Hugo Aquino nos 7.1 Quesitos do AUTOR: no Item 2, constatou que
“no pavimento térreo do imóvel em questão havia a
utilização como residência
”,
e ainda respondeu no Item 3
,
a utilização residencial
“constatou-se que tanto o pavimento térreo quanto o superior estão

sendo utilizados”.

Por fim, no Item 5, atesta a ocupação dos Embargantes
“
Na parte

térrea residem duas famílias
”
(Num. 8154078 - Pág. 2/

Num. 8154079 - Pág. 1);

Ø

No Laudo Pericial do Corretor e Avaliador Paulo Inácio, no Item 8.0, do laudo de visita
“in loco”,
constatou que
“[...] verificando constatei que
EM TODO O

IMÓVEL NÃO SE TEM PARTE COMERCIAL E SIM RESIDENCIAL
, pude

constatar
que tanto no alvará quanto na averbação da construção do imóvel, AV6,

MAT-2652, PROT-10.198, DATA:14/05/84, Livro nº2, Fls.02, esta como

residencial
uma vez que se tem uma parte do terreno que não tem construção que
as famílias utilizam como área de lazer
, haja visto que da forma que foi construído no imóvel o único acesso a parte não construída do imóvel e uma circulação de ar de aproximadamente 0,47 centímetros, conforme fotos em anexo, pude observar que
no prédio funciona um residencial que esta sendo ocupado pela família da

embargada divido em três residências sendo A, B e C, sendo que a executada

reside na casa A, uma das filhas na casa B, um filho na casa C, totalizando um

total de 15 pessoas
, conforme esta nomeado no item 7.2, por isso, então, como fui nomeado para avaliar a parte não residencial,
CONSTATEI QUE NÃO TEM

PARTE COMERCIAL NO IMÓVEL
”
(um. 8154098 - Pág. 3/

Num. 8154099 - Pág.

2).

Perceba que, os LAUDOS PERICIAIS afirmaram
não existir no imóvel parte não residencial, somente RESIDENCIAL
, bem como, desde aquela época, o
imóvel serve de moradia
a família do devedor executado.

Importantíssimo ressaltar que, o primeiro Embargos de Declaração 90.071 do TJE/PA, oposto contra o primeiro Acórdão 81.795/AP Nº 2007.3004.936-6, do primeiro processo nº 0001202-20.2001.8.14.0051, primeiro transitado em julgado, naquela época, esclarece sobre a manutenção da penhora na parcela-não residencial que:
CASO O BEM,
HOJE, ESTEJA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA A MORADIA DA FAMÍLIA, POR ÓBVIO QUE A PENHORA NÃO TERÁ LUGAR”
((Num. 8154187 -
Pág. 1/Num. 8154188 - Pág. 2):

Devido, a resistência do BASA em não aceitar essa decisão, tal fato motivou o
SEGUNDO EMBARGOS DE TERCEIROS
, agora,
opostos pelos filhos do devedor

executado
, para desconstituir a penhora sobre a parte térrea do prédio residencial em sua totalidade, onde
vive a família do Executado, desde 1977
(Declaração de Venda Num. 8154117 - Pág. 1),
prédio residencial que foi construído em alvenaria no
ano de 1980
(Alvará de Licença Num. 8154110 - Pág. 1/Num. 8154111 - Pág. 1), sendo que o
empréstimo ocorreu em 1990
(Num. 8154115 - Pág. 1), ou seja, o imóvel jamais foi beneficiado por qualquer empréstimo.

Na sentença (Num. 8154203 - Pág. 1/Num. 8154205 - Pág. 2/

Num. 8154359 - Pág. 1-3), o Juiz de primeiro grau julgou improcedente e extinto o processo com resolução de mérito os embargos de terceiros, nos termos do artigo 487, I do CPC, por entender que os Agravantes alteraram depois das decisões, transitadas em julgados, a finalidade do bem de família, sendo o Magistrado fere até a coisa julgada, com sua decisão prolatada:

(...)

Inconformados, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração contra a sentença, o qual, foi julgado improcedente, sendo que o magistrado afirmou que, os Agravantes modificaram a parte comercial após a penhora para transformá-la em residencial, bem como, empurrou a matéria ventilada para ser apreciada em juízo de apelação (Num. 8154223 - Pág.

2):

(...)

Os Agravantes interpuseram

Recurso de Apelação para a reforma da sentença (ID

8154367, ID 8154368, ID 8154369, ID 8154370 e ID 8154371), com a finalidade de

DESCONSTITUIR A PENHORA
do pavimento térreo de prédio RESIDENCIAL, utilizado para moradia permanente dos filhos do devedor e de suas famílias, que nele residem há mais de 43 anos, bem como foi exaustivamente demonstrado a impossibilidade do desmembramento do prédio por descaracterizar o bem de família, nos termos dos art. 1° e 5º da Lei nº 8.009/90 c/c arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal. Entretanto, consta na Certidão a intempestividade do Recurso de Apelação (ID 8216278), como já exaustivamente abordado acima.

Vale destacar que, o BASA alega que
“o empréstimo concedido foi revestido em favor do núcleo familiar, fato que inclui a Embargante”
Pelo contrário, consta no “
HABITE-SE
” do imóvel que a obra foi CONCLUÍDA em 1983, bem antes da existência da dívida. Posto que, o empréstimo executado NÃO SE REVERTEU para a CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL de entidade familiar porque o bem de família já estava concluído antes do débito, veja:

(...)

Ademais, a AVERBAÇÃO DE EDIFICAÇÃO na Matrícula n. 2.652 do imóvel ocorreu em 14/05/84 (Num. 8154113 - Pág. 2), antes do referido empréstimo. Além disso, o devedor executado, sem possuindo outro imóvel, ofereceu o único bem de família à penhora, motivo de existência de várias penhoras sobre a mesma Matrícula nº 2.652 do imóvel (), o que
PROVA
que o imóvel levado à constrição judicial
É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA
, que o núcleo familiar utiliza como moradia permanente, portanto, considerado impenhorável pela Lei nº 8.009/90, em seu art. 1º:

Art. 1º

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único
.
A impenhorabilidade compreende o imóvel
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional,
ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Nesse sentido, caminha a recente
Decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no processo nº 0004783-37.2008.8.14.0051, transitada em Julgado
em 23 de Setembro de 2022, da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PÁ, onde ficou demonstrado

que o
“
IMÓVEL INTEIRO É UTILIZADO PARA FINS RESIDENCIAIS, NÃO

HAVENDO MAIS MOTIVOS PARA INCIDIR A PENHORA SOBRE O MESMO
”

(Num. 12645401 - Pág. 1/3):

(...)

E, na referida Decisão do STJ, ainda, consta que a
QUESTÃO DA PENHORA
já tinha sido decidida nos seguintes termos (Num. 12645401 - Pág. 2):

(...)

Vale frisar que, o IMÓVEL INTEIRO é utilizado para
FINS RESIDENCIAIS
, inexistindo atividade comercial no bem de família. Posto que, se não for reformada a decisão, tal fato causará PREJUÍZOS IMENSURAVEIS a moradia dos Agravantes, onde nele vivem há mais 46 anos.

À luz do Direito Civil Constitucional há uma
proteção ao direito fundamental da pessoa humana:
que é o
DIREITO à MORADIA
, conforme estabelece o art. 6º da Constituição Federal:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho
,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

E, nesse sentido, caminha o
princípio da dignidade da pessoa humana,
esculpido no art. 1º, inciso III da CF/88, é o GARANTIADOR da PROTEÇÃO LEGAL, conferida ao BEM DE FAMÍLIA, constituindo princípio de ORDEM PÚBLICA, prevalecendo sobre a vontade até do BASA, o gozo do amparo especial da Carta Magna a
ENTIDADE FAMILIAR
dos Agravantes.

Por todo exposto
, REQUER-SE,

a Vossa Excelência,

que o presente AGRAVO REGIMENTAL seja CONHECIDO e PROVIDO para que seja reconhecida a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação, para REFORMA da decisão da sentença, a fim de evitar prejuízos irreparáveis aos Agravantes, que já possuem em seu favor, nova decisão, já transitada em julgado, reconhecendo a impenhorabilidade da
INTEGRALIDADE
do BEM de FAMÍLIA, nos termos dos arts. 1° e 5º da Lei nº 8.009/90 e dos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

Nestes termos,

Pede e espera provimento.

Santarém/PA, 17 de Julho de 2023.

SOLANGE MARIA AMARAL DE CASTRO

OAB/PA 20.160

Manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido nas Decisões Monocráticas de ID 14230185

e 14624689, que NÃO CONHECEU do AGRAVO INTERNO proposto no Id. 12645400, contra a decisão que não admitiu a Apelação Cível, por intempestividade(ID. 12124910),
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“Fundamentação deficiente. Não preenche o pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).”

Colaciono jurisprudências que tratam sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

Razões que não atacam os fundamentos da decisão agravada (STJ, Súmula nº 182).

Agravo regimental não conhecido.”

(STJ - 1506 SP 2012/0000563-4, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/05/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/05/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS.

1.

Sendo as razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (Súmula 182/STJ).

2. Agravo regimental não conhecido.”

(3683 RS 2009/0187527-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NA SEGUNDA SEÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VEDAÇÃO.

1. "As razões apresentadas, dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, não permitem compreender a correta extensão da controvérsia. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF"

(STJ - RMS 32.578/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011).

Nesse sentido também já decidiu o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida: a matéria ventilada nas razões recursais do apelante não ataca diretamente a decisão, estando totalmente dissociada da fundamentação contida no "decisum" que almeja modificar. Hipótese em que o apelante limitou-se a repisar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária e as supostas ilegalidades no contrato mantido junto à ré, sem, contudo, atacar diretamente as razões que levaram a Julgadora a quo a indeferir a inicial. Incidência do artigo 514, II, do CPC. Apelo não conhecido. (Apelação Cível Nº 70059293142, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS. O recurso de apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença monocrática hostilizada é inepto e, portanto, não pode ser conhecido em Segundo Grau de Jurisdição. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70059373522, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 05/06/2014)

Desta forma, não merece ser conhecido do presente AGRAVO INTERNO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c a Súmula n. 182, do STJ, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024